Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-80.2011.8.11.0105
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000778-80.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 692.811.572-68 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BRASCOBRA CENTER LTDA - CNPJ: 24.899.338/0001-95 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 692.811.572-68 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRASCOBRA CENTER LTDA - CNPJ: 24.899.338/0001-95 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – FRAUDE BANCÁRIA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO REQUERENTE PROVIDO.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral, isso porque nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a majoração.

Tratando-se de procedimento declaratório de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgado procedente, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, pois este engloba tanto o valor da dívida declarada inexistente quanto o valor fixado a título de danos morais.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000778-80.2011.8.11.0105

APELANTES:

JOSE DE OLIVEIRA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADOS:

OS MESMOS E BRASCOBRA CENTER LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (requerida) e por JOSE DE OLIVEIRA (requerente)
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza -MT,
Dra. Lucélia Oliveira Vizzotto
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000778-80.2011.8.11.0105, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos débitos em discussão, cancelar definitivamente a anotação deste débito junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Ainda, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em suas razões recursais aduz que “
a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos
” (sic).

Ainda, argumenta que se houve ato ilícito este foi “
praticado por terceiro de má-fé, uma vez que esta instituição preza pela legalidade de suas ações
” (sic), de modo que entende que é tão vítima quanto a apelada.

Sustenta que o dano moral deve ser afastado, pois ausente a prova do dano, e porque “
inexistem elementos concretos de que os fatos tenham causados danos que ultrapassem o mero aborrecimento ou dissabor
” (sic).

Alternativamente, requer a redução da indenização, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda pugna pela aplicação dos juros a partir do arbitramento (id. 157684823).

O apelante
JOSE DE OLIVEIRA
em suas razões recursais sustenta que seu nome foi negativado e protestado por uma dívida de R$71.620,20 (setenta e um mil seiscentos e vinte reais e vinte centavos), por uma dívida que não contratou.

Sustenta que não reconhece a assinatura firmada no contrato apresentado pela instituição financeira, que é totalmente diversa de seu documento de identidade.

Entende que a indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) não cumpre a finalidade de compensar ou amenizar o dano moral sofrido pelo apelante, até mesmo porque o protesto/negativação só foi retirado após a concessão da tutela de urgência.

Por outro lado, aponta que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido (pedido declaratório mais o indenizatório), a fim de fazer valer o disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela majoração do dano moral e a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido (id. 157684825).

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes (id. 157684828 e 157684831).

O preparo foi recolhido pelo requerido (Id. 157684824 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária ao autor, haja vista se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei.

Cinge a controvérsia a verificar se as compras efetivadas em nome do autor foram ou não realizado mediante fraude, e se tal situação enseja a indenização por danos morais, arbitradas no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda se a quantia fixada a título de dano moral deve ser majorada e se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser sobre o proveito econômico.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que o nome do autor foi protestado e negativado por uma dívida referente a contrato de abertura de crédito para financiamento de bens/serviços, no valor de R$71.620,00 (setenta e um mil, seiscentos e vinte reais), pelo 2º Tabelionato de Protesto e Registro da Cidade de Goiânia – GO e SERASA.

O art. 373 do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Sendo assim, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de o autor fazer prova negativa da causa da obrigação, considerando o cerne da questão.

Ocorre que a instituição financeira não comprovou qualquer regularidade quanto ao respectivo débito, pois apresentou um contrato para abertura de crédito com assinatura totalmente diversa do autor (id. 157684817 - Pág. 87).

Logo, o protesto do nome do autor oriundo de débito por ele não contraído se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDÍCIOS DE FRAUDE
– PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC –
DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ)
. Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) (TJ-MT 00004543120208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
– APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 12, § 3º, INCISO III, DO CDC – DESCABIMENTO –
DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço
. Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois as demandadas devem agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como in casu, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-MT 10021064920188110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

No que pertine ao
dano moral
, a recorrente sustenta que não é devido por ausência de comprovação dos danos sofridos.

Ocorre que, configurado o ato ilícito perpetrado pelos demandados, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e protesto, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser majorada para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, levando em consideração o valor da negativação, a extensão dos danos e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÕES – AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRODUTO NÃO SOLICITADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO- ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10167377720208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

No tocante aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de procedimento que contém dois pedidos distintos, um de natureza indenizatória e outro de natureza declaratória, sendo que ambos os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo de origem e, portanto, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida devem ser referentes aos dois pedidos.

No entanto, ao determinar o pagamento de honorários sucumbenciais tão somente com base no valor da condenação, a sentença está efetivamente deixando de remunerar os patronos da autora pelo pedido declaratório.

Nessa linha de raciocínio, o valor dos honorários consignado na sentença afigura-se como indevido e insuficiente, pois deixa de fora da composição dos honorários a remuneração referente ao pedido de declaração de inexistência de débito, ao qual foi dada procedência.

Portanto, é necessária a alteração dos honorários para que passem a englobar tanto a parte condenatória quanto a parte declaratória dos pedidos formulados pela autora.

Assim, entende-se que para uma adequada fixação dos honorários sucumbenciais estes devem ser calculados com base no proveito econômico, pois este engloba tanto o valor da dívida declarada inexistente quanto o valor fixado a título de danos morais.

Sendo assim, os honorários de 10% (dez por cento) devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico e não apenas sobre o valor da condenação por danos morais.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE E PROVEITO ECONÔMICO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
DÍVIDA INEXIGIVEL
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ORDEM DE PREFERÊNCIA

- ART. 85, § 2º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
. (TJ-MT 10029942620198110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO.
Conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1ª e 2ª instâncias, e considerando a regra prescrita no art. 85, § 2º, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que a verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente
. (TJ-MT - AC: 00036530220178110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/05/2020)

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e a incidência dos
juros de mora
deve se dar a partir do evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”
(N.U 1000314-78.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023